Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-93.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013567-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (ADVOGADO), VINICIUS ALVARES DA SILVA - CPF: 090.659.951-29 (PACIENTE), Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT (IMPETRADO), EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS.
MODUS OPERANDI
. HISTÓRICO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PORTADOR DE HIV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE ADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado
contra decisão de primeira instância

que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
em razão da
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e desobediência (art. 330 do CP).

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o decreto de prisão preventiva está adequadamente fundamentado em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
; (
ii
) se a condição de saúde do paciente, portador de HIV, autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária; e (
iii
) se o pedido de transferência para unidade prisional adequada remanesce com objeto válido a ser apreciado.

III. Razões de Decidir

3.
A prisão preventiva exige a demonstração do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com arrimo em elementos concretos dos autos, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, sendo vedado o decreto fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

4.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública, diante da periculosidade social evidenciada pelo conjunto fático-probatório.

5.
A concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento nos
arts
. 317 e 318 do CPP, exige não apenas a comprovação da enfermidade, mas também a demonstração da saúde extremamente debilitada e da impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado.

6.
O pedido subsidiário de transferência do paciente para unidade prisional adequada perdeu seu objeto em razão da efetivação da remoção da unidade policial do município de Marcelândia/MT para a Unidade Prisional de Barra do Bugres/MT, local apto a garantir a adequada assistência à saúde e a continuidade do tratamento médico, ensejando a extinção parcial do
writ
sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, na extensão remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

"1.
A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP.
2.
O histórico de atos infracionais análogos ao crime investigado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como indicativo de risco de reiteração delitiva.
3.
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige, além da comprovação da enfermidade, a demonstração da impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado
. 4.
A perda superveniente do objeto, decorrente da transferência do paciente para unidade prisional adequada, enseja a extinção parcial do
habeas corpus
sem resolução do mérito, ante o esvaziamento do respectivo interesse de agir.
"

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 330; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP,
arts
. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 317, 318, II, 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 183.446
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020; STF, HC 223.876/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ,
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 5/4/2022; STJ, HC 483.963/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/03/2019; STJ,
AgRg
no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR; TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR; TJMT, Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; TJMT, Enunciado n. 56 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DR. EDIVAN VIEIRA LIMA

PACIENTE:
VINÍCIUS ALVARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop/MT
, aqui apontado como autoridade coatora
por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos n.
1000339-15.2026.8.11.0109
(
PJe
), em razão da prática, em tese, dos crimes

de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e
desobediência
(art. 330 do Código Penal)
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
25/03/2026

pela suposta prática dos crimes supramencionados, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
decretar-lhe a prisão preventiva
, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Na petição inicial registrada sob o ID
357079882
, o impetrante sustenta, em síntese, que o
paciente é
pessoa vivendo com HIV
, necessitando de acompanhamento médico contínuo, uso regular de medicação antirretroviral e controle periódico de sua condição clínica.

Aduz, ainda, que a
custódia
vinha sendo executada em
condições degradantes
, na
unidade policial do Município de Marcelândia/MT
, desprovida de estrutura mínima para permanência prolongada, sem chuveiro, cama ou colchão, com o preso dormindo no chão e sem acesso a condições básicas de higiene, mesmo após decisão do juízo de origem determinando a disponibilização de vaga em unidade prisional adequada.

Sustenta, ademais, que o
decreto preventivo carece de fundamentação

idônea
quanto ao
periculum
libertatis
, porquanto se apoia, em parte relevante, na gravidade concreta do fato investigado, sem individualizar risco atual e contemporâneo que não pudesse ser neutralizado por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, inclusive
liminarmente
,
a
revogação da prisão preventiva
, postulando, subsidiariamente
: (i)
a substituição do encarceramento por
prisão domiciliar humanitária
ou pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
ou
;
(
ii
) a
imediata
transferência
do paciente para unidade prisional adequada
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID
357079883
ao ID
357079899
.

Indeferida
a medida liminar
durante o plantão judiciário
(ID
357087885
), foram requisitadas
informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID
360662436
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
extinção parcial da ordem sem exame do mérito
— quanto à alegação de custódia em condições inadequadas, reputada prejudicada em razão da transferência do paciente para unidade prisional adequada — e, no remanescente, pela
denegação
do
writ
(ID
361061855
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao pedido subsidiário de
transferência de unidade prisional

do
paciente
, diante da
alegação
de custódia em condições inadequadas
.

Isso porque, ao que ressai da
s informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 360662436), o d. Juízo
a quo
recebeu comunicação da Secretaria de Estado de Justiça acerca da
efetivação da transferência
do paciente
da unidade policial do município de Marcelândia/MT
para a Unidade Prisional de Barra do Bugres/MT
, local apto a garantir a adequada assistência à saúde e a continuidade do tratamento médico.

Assim sendo,
no que concerne
ao pleito de transferência
do paciente para unidade adequada
,

concluo que
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
.

Ante o exposto, com fulcro no art. 659 do CPP, especificamente quanto ao pedido de
transferência do paciente para unidade adequada
,
JULGO PREJUDICADO
o presente pedido de
habeas corpus
impetrado em prol de
VINICIUS ALVARES DA SILVA
, e, por conseguinte,
EXTINGO A AÇÃO CONSTITUCIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir
, exclusivamente nesse ponto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há
d
e ser submetido a julgamento
.

Verte dos autos processuais eletrônicos
e das informações
fornecidas
pela d. autoridade tida por coatora,
analisados em conjunto
com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste
eg
. Sodalício Estadual
,

que

VINICIUS ALVARES DA SILVA

fo
i
preso em flagrante delito em
25/03/2026
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
desobediência
.

Verte do Boletim de Ocorrência n.
2026.98379
que
a equipe
da polícia miliar

havia recebido informações da Agência de Inteligência de que no Bairro Itaúbas, na Rua dos Angelins, a pessoa de
VINICIUS
estaria realizando a venda de entorpecentes.

Assim, ao se deslocarem até o endereço citado e se aproximarem da residência indicada, foi possível avistar o autuado segurando em suas mãos um pote grande, o qual, ao perceber a presença dos militares, tentou empreender fuga.

Diante disso,
mesmo com resistência do autuado,
a equipe realizou a
sua
abordagem e revista pessoal, logrando êxito em localizar a
s
substância
s
entorpecente
s
escondida
s
dentro do pote
, além de uma balança de precisão
. Houve a constatação preliminar do material apreendido, cujo laudo confirmou a presença de cocaína.

Em entrevista informal,
VINICIUS
relatou que obteve uma certa quantidade de entorpecentes da facção Comando Vermelho e estaria indo esconder a droga em uma vegetação de mata em frente à sua residência, relatando que faria a venda das drogas para levantar um dinheiro e que quem teria atribuído a ele essa missão de vender a droga teria sido o vulgo
"Granada"
, que está preso.

Em sede de audiência de custódia realizada em
26/03/2026
, o d. Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante
de
VINICIUS ALVARES DA SILVA
e
a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que, consoante relatado,
se insurge o d. causídico
, suscitando a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em síntese, da
inidoneidade do decreto segregatício
.

Feitos esses apontamentos
, passo a analisar o mérito do
writ
.

1
.

Da
suscitada inidoneidade

do decreto segregatício
:

Dessume-se
das razões de decidir da autoridade impetrada
que a
medida segregatícia
imposta
em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art
. 313,
I, do CPP
, visto que
o
crime
que
lhe est
á
sendo imputado
[
tráfico de
drogas
]

é

doloso
e punido
com reclusão
,
cuja
pena
máxima
em abstrato

supera
o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus
comissi
delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva,
consubstanciados nos documentos que compõem
os autos
do
caderno processual
,
os quais
, nesse momento
,
são
o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito”
exigida para imposição da
ultima

ratio
.

Em especial, destaco
que,
realizada a apreensão dos materiais localizados com o suspeito, lavrou-se o
Boletim de Ocorrência n.
2026.98379
; e o
auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas
, acompanhado de
registro fotográfico
do material apreendido; tendo sido também colhidos os
depoimentos
dos policiais que atuaram na diligência, além de realizado o
interrogatório

do paciente, ensejo em
que
VINICIUS

permaneceu em silênci
o
perante

a
d. autoridade policial
.

Demais disso, a consulta
ao

laudo pericial definitivo

revela
se tratar o material apreendido de
03
(três)
porções totalizando
15,10 g (quinze gramas e dez centigramas) de
cocaína
; e 37 (trinta e sete) porções somando 28,60 g (vinte e oito gramas e sessenta centigramas) de
cocaína

(I
D 230379644 – Autos n. 1000411-02.2026.8.11.0109).

Nesse ponto
, imperioso
sublinhar
que
,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, t
anto sua decretação
quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex
vi
do
Enunciado Orientativo n.
42
da T
CCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum
libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo singular justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

"[
...]
Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do
periculum
libertatis
(perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória dos Autuados servirá para garantia da ordem pública.

Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela quantidade de droga, que não pode ser deixada de lado na avaliação neste momento. Fora apreendido com o autuado quase 43 gramas de cocaína, fracionadas em 40 trouxinhas, com potencial de atingir número significativo de usuários e causar danos à saúde pública.

Tal situação por si só autoriza a decretação da prisão preventiva em desfavor dos autuados, conforme o Enunciado Criminal nº 25 do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

A forma de acondicionamento, conforme registro fotográfico, constitui elemento objetivo que reforça a gravidade concreta da conduta, demonstrando estruturação para a comercialização de drogas. Outrossim, foi apreendida balança de precisão, instrumento comumente utilizado na traficância, a fim de fracionar os entorpecentes.

Cabe ainda ressaltar a resistência oferecida pelo autuado no momento da abordagem, onde no mesmo contexto do tráfico de drogas evidencia a ciência quanto a ilicitude cometida.

Embora
será

melhor
apurado durante a instrução, os indícios de que o autuado integra a organização criminosa são fortíssimos. A confissão informal relatada pelos policiais e a própria estrutura logística encontrada indicam que a atividade ilícita não era isolada, mas sim parte de um esquema maior e mais perigoso. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a participação em organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

[...] O risco concreto de reiteração delitiva é o elemento mais preocupante do caso em análise. Conforme a certidão de antecedentes criminais (ID 228134700), o custodiado apresenta histórico criminal por crime análogo por tráfico de drogas, quando ainda era menor, demonstrando padrão inequívoco de reiteração criminosa.

Nesse sentido, segundo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado 56), “os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da necessidade da prisão cautelar”, de modo que, prudente a decretação da prisão em face do Autuado.

Os predicados favoráveis como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a medida extrema.

Deste modo, entendo não ser o caso de aplicar aos autuados qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de VINICIUS ALVARES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, para a garantia da ordem pública."
(ID 357079894).

Posteriormente, ao
indeferir
os pedidos consecutivos pela revogação da prisão preventiva e concessão de
custódia domiciliar
, o d. juízo
a quo
repisou
os fundamentos outrora lançados,
deixando de acolher
a argumentação defensiva, ao que se vê do seguinte excerto,
in
verbis
:

"[
...]
Subsidiariamente, a defesa requer a concessão de prisão domiciliar, com fundamento nos
arts
. 317 e 318, II, do CPP, em razão da condição de saúde do custodiado (portador do vírus HIV).

A prisão domiciliar por motivo de saúde possui caráter excepcional, sendo cabível quando demonstrada enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

No caso dos autos, embora a condição de saúde do paciente seja relevante e mereça atenção especial do Estado, não restou demonstrada a incompatibilidade com o ambiente carcerário, tampouco a impossibilidade de receber o tratamento médico necessário na unidade prisional.

Ressalto que, por ocasião da audiência de custódia, já foi determinado que fosse oficiado ao diretor do local de custódia para que forneça o necessário para a continuidade do tratamento do custodiado, com acompanhamento médico adequado.

A condição de portador do vírus HIV, por si só, não configura doença grave a ponto de inviabilizar o cumprimento da prisão cautelar em estabelecimento prisional, especialmente quando há possibilidade de fornecimento regular da medicação e acompanhamento médico no sistema prisional.

[...]
Assim,
indefiro
o pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária.
" (ID 228941803 –
PJe
1000339-15.2026.8.11.0109)

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso (
ex
vi
:
STF
- HC 183446
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
-
AgRg
no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Nesse contexto, tendo sido o paciente detido em flagrante delito na posse de
03 (três) trouxinhas de substâncias análoga a cocaína e 37 (trinta e sete) trouxinhas de substâncias análogas a pasta base de cocaína
, além de uma balança de precisão;
estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento segundo o qual “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (
AgRg
no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta
eg
. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019). — Destaquei.

Ademais,
as informações prestadas pelo juízo de origem (ID
360662436
)
destacam que o paciente possui histórico de
atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas
. Embora tais fatos tenham ocorrido durante a menoridade, a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a utilização de registros infracionais pretéritos para justificar a manutenção da prisão preventiva como indicativo de risco de reiteração delitiva e inclinação à criminalidade (STF - HC: 223876 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023).

No mesmo sentido, deve ser observado o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “[...]
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
” (STJ,
AgRg
no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.
Da almejada prisão domiciliar:

De outro turno, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
ao paciente, em razão do
quadro de saúde
de
VINICIUS
, com arrimo na documentação anexada à inicial do
writ
sob o ID 357079885 e ss., com vistas ao resguardo de seu
direito

à vida e à saúde
; petitório que, na instância singela, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, nos termos já relatados.

Com efeito, cediço que não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado
(
ex
vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
10/04/2019).

Fixadas essas premissas, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a análise dos documentos carreados aos autos
não permite
o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente.

A impetração veio instruída com documentos médicos aptos, em princípio, a demonstrar a condição
de portador de HIV do paciente
e o respectivo acompanhamento clínico.

De outro lado, a documentação revela que a Delegacia de Polícia de Marcelândia informou formalmente ao Juízo impetrado a precariedade da unidade policial para manutenção prolongada de presos, consignando que a cela não dispõe de chuveiro, cama ou colchão, além de apresentar ventilação deficiente, com o preso dormindo no chão e sem banho diário (ID 357079895). Em razão desse quadro, a autoridade acoimada coatora determinou à Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso – SEJUS/MT a disponibilização de vaga em unidade prisional adequada, no prazo máximo de 24 horas (ID 357079899
).

Ocorre que
, consoante as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 360662436), o d. Juízo
a quo
recebeu comunicação da Secretaria de Estado de Justiça acerca da
efetivação da transferência do paciente
da unidade policial do município de Marcelândia/MT
para a Unidade Prisional de Barra do Bugres/MT
, local apto a garantir a adequada assistência à saúde e a continuidade do tratamento médico.

Portanto
,
inexist
e
, até este momento, documento técnico, laudo ou relatório subscrito pela direção da unidade prisional à qual
o
paciente se encontra recolhid
o
[
Unidade Prisional de Barra do Bugres/MT
] que ateste a
impossibilidade de prestação dos cuidados médicos necessários
ou a
incompatibilidade da permanência d
o
paciente no local
com suas necessidades de saúde.

Concluo, pois, que não se encontra comprovada nos autos a
impossibilidade de acesso
, pelo paciente, às medicações e cuidados indispensáveis ao seu tratamento, tampouco a
inadequação
da unidade prisional às suas demandas de saúde.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada a favor de
VINICIUS ALVARES DA SILVA
, e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
e, por conseguinte,

mante
nho
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026